Tribunal: TJES
Processo: 0000013-46.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000013-46.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

APELADO: MARINALVA ROSA e outros (5)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO RECURSAL INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Samarco Mineração S.A. contra acórdão responsável por dar parcial provimento à apelação cível, com alegações de contradição e obscuridade quanto à fixação dos honorários de sucumbência e omissões relevantes no tocante à majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido em relação aos parâmetros de fixação de honorários e ao valor dos danos morais; (ii) estabelecer a viabilidade de afastar, de ofício, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais por erro material na aplicação da norma processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, com cabimento adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

4. Inexiste contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, pois a decisão enfrentou expressamente a questão da sucumbência recíproca e da condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

5. Inexiste omissão quanto à majoração dos danos morais, visto que o acórdão justificou a condenação com base no alagamento do quintal, na restrição de acesso à água potável, na capacidade econômica da ofensora e no caráter punitivo-pedagógico da medida.

6. O ordenamento jurídico e a jurisprudência dispensam o julgador da obrigação de rebater todos os argumentos suscitados pelas partes quando adota fundamento suficiente para a elucidação do litígio.

7. As alegações da embargante evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento e intuito de rediscutir o mérito da demanda, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

8. A verba honorária configura matéria de ordem pública, passível de revisão de ofício pelo Tribunal, e o parcial provimento do recurso anterior impede a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, configurando erro material passível de correção ex officio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal exige o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso, não cabendo a aplicação da referida regra em caso de provimento parcial.

2. Os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública e admitem revisão de ofício pelo Tribunal, sem configurar julgamento
extra
ou
ultra petita
nem
reformatio in pejus
.

3. Os embargos de declaração não servem para a rediscussão do mérito da demanda quando ausentes os vícios processuais autorizadores da medida.

4. A adoção de fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia afasta o dever do julgador de manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187, 927 e 944. CPC, § 11 do art. 85 e art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1059; STJ, AgInt no REsp 1722311/RJ, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 21.06.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1584753/PE, rel. Ministro Og Fernandes, j. 27.06.2017; STJ, AgInt no AREsp 1721586/RN, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 09.08.2021; STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 17.05.2018.

Vitória/ES, .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000013-46.2019.8.08.0030

EMBARGANTE:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

EMBARGADA:
MARINALVA ROSA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Como relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A
.
contra acórdão (id. 16383932) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento à apelação cível interposta pelo embargante em desfavor de
MARINALVA ROSA.

Em seu recurso (id. 16738832), o embargante alega que o acórdão incorreu em contradição e obscuridade quanto aos honorários da sucumbência pela aplicação de
dois parâmetros diversos, visto que estabeleceu a condenação das partes em 10% de honorários sucumbenciais sobre o respectivo proveito econômico e majoração dos honorários advocatícios em 5%, totalizando 15% de honorários sucumbenciais.

Além disso, o embargante defende omissões relevantes no que tange à majoração
a título de
de danos morais, pela ausência de observância de: (i) ao fato de que a água nunca inundou a residência da Embargada, o que foi por ela reconhecido às fls. 107/108; (ii) o pedido de danos materiais foi julgado improcedente e tal pleito transitou em julgado; (iii) o parâmetro indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é utilizado por este e. TJES para casos mais graves, sendo certo que em casos envolvendo os parentes e vizinhos que vivem no mesmo terreno da ora Embargada, aplicou-se parâmetro indenizatório proporcionalmente menor – R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e (iv) o ordenamento jurídico pátrio não prevê a aplicação do critério punitivo-pedagógico para fins indenizatórios.

Muito bem. O embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do art. 1.022 do CPC, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

No que se refere à alegada contradição e obscuridade entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

Isso porque, basta analisar alguns trechos do acórdão recorrido (id. 16685568) para constatar que a questão referida foi devidamente enfrentada e decidida:

[...] (ii) considerando a sucumbência parcial e recíproca da
Autora
e de
Samarco Mineração S/A
e
Fundação Renova
, condeno todos ao pagamento das custas processuais pro rata, bem como, ao pagamento de honorários sucumbenciais que
fixo em 10% sobre o respectivo proveito econômico
, com a já mencionada ressalva de estar a Autora sob o pálio da assistência judiciária gratuita.
”

(grifei)

[...] Por fim, considerando que o provimento parcial dos apelos de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.,
e
FUNDAÇÃO RENOVA
não geram sucumbência,
majoro em 5% os honorários advocatícios em prol da Autora, a título de sucumbência recursal.”

(grifei)

Embora a decisão recorrida não esteja maculada pelos vícios da contradição e obscuridade, constato a existência de erro material, uma vez que, ao majorar os honorários de sucumbência, não houve observância do Tema Repetitivo 1059 do STJ, o qual dispõe que:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso
, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.
(grifei)

É cediço que a verba honorária, configura matéria de ordem pública e a sua fixação ou revisão, pelo Tribunal, mesmo que de ofício, não configura julgamento
extra
,
ultra petita
ou mesmo
reformatio in pejus
.

Neste sentido:

[...]. 4.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
. Precedentes: AgInt no REsp 1722311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018, e AgInt nos EDcl no REsp 1584753/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1721586/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021 - destaquei).

Portanto, é possível concluir que a majoração dos honorários advocatícios não é cabível no caso em questão, diante do parcial provimento dos recursos, devendo ser mantida apenas a condenação em 10% de honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico.

Superado esse ponto, o embargante afirma que há omissões no que tange à majoração a título de danos morais. Após análise da pretensão recursal, entendo que não merece prosperar, sendo necessário tratar ponto a ponto sobre os vícios alegados.

Quanto a inundação do imóvel da parte embargada, verifico que este ponto já foi tratado na origem e reiterado no acórdão recorrido, como se vê do trecho que segue abaixo:

[...] Segundo a exordial, o transbordo da lagoa atingiu o imóvel da Autora, que afirma que teve “
todo o quintal da propriedade tomado pelas águas, causando a
inundação da cacimba/reservatório de água que ficava no quintal,
a destruição da horta e das plantações que a vários anos cultivava no quintal da casa.
” (fl. 07). Adiciona, ainda, a Autora, que a água,
embora não tenha entrado em sua casa, atingiu as fundações do imóvel, causando grande umidade no interior da residência.
(grifei)

[...] Atentando-se a isso, depreende-se da documentação lastreada no feito que a residência da Requerente foi atingida em virtude do evento danoso
(alagamento pela cheia da Lagoa Juparanã), ao que se soma a conhecida restrição de acesso à água potável que se impôs aos moradores da região.
Com efeito, entendo que restou suprida a necessidade da parte Autora em comprovar o dano individual postulado.
(grifei)

Quanto a improcedência do pedido de danos materiais e o seu trânsito em julgado, vejo que o embargante utilizou tais fundamentos como argumento de reforço exclusivamente na tentativa de afastar a tese de majoração dos danos morais, o que não é capaz de evidenciar, por si só, a existência de omissão no acórdão recorrido.

Dessa forma, concluo que o acórdão recorrido foi devidamente fundamentado acerca da fixação da indenização por danos morais.

Quanto ao parâmetro indenizatório dos danos morais e da aplicação do critério punitivo-pedagógico para fins indenizatórios, as questões foram enfrentadas no acórdão recorrido no seguinte sentido:

[...]
No que diz respeito ao
quantum
a ser fixado a título de dano extrapatrimonial, algumas considerações precisam ser feitas.

À exegese do art. 944, do CC,
“a indenização mede-se pela extensão do dano”
. Outrossim,
“aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
(art. 927, do CC).

Neste passo, deve-se levar em consideração o caráter punitivo-pedagógico da condenação, a capacidade econômica do ofensor, o abalo experimentado pela vítima, as peculiaridades do caso, evitando, ainda, o enriquecimento sem causa
.

O Magistrado arbitrou os danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), de forma solidária entre as rés.

Como dito, não tenho dúvidas de que merece reparo o valor fixado pelo Juízo primevo, levando em consideração além da realidade fática, os precedentes de nosso Tribunal em casos como o dos autos e a consequente necessidade de manter uma unicidade nos julgamentos de causas próximas.

Portanto, o montante arbitrado na origem destoa da realidade fática, bem ainda, da jurisprudência desta Corte Estadual quando do julgamento de casos análogos, de maneira que deve ser
majorado para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que entendo adequado, proporcional e razoável para atender as peculiaridades do caso concreto.

(grifei)

Nesse sentido, o Colendo STJ:
“não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.
(STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018).

Friso que a jurisprudência sedimentada do Colendo STJ é no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão, sendo justamente este o caso dos autos.

Portanto, fica claro que as razões manejadas são relativas ao

inconformismo da parte com o acórdão proferido, eis que almeja rediscutir o mérito do julgamento, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Por tais fundamentos,
de ofício
, afasto a majoração
de honorários advocatícios sucumbenciais procedida na forma do
art. 85, § 11, do CPC e
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios, para manter inalterada a decisão recorrida nos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.